Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708588-88.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO BALDEZ DE BARROS, ELIANE HABER BALDEZ, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL, MARIANA GONCALVES VIEIRA APELADO: MARIANA GONCALVES VIEIRA, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL, ELIANE HABER BALDEZ, ROMULO BALDEZ DE BARROS D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intimem-se: a) os réus RÔMULO BALDEZ DE BARROS (1o réu) e ELIANE HABER BALDEZ (2a ré) para se manifestarem acerca da preliminar de inovação recursal e do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé insertos nas contrarrazões da 3a ré de ID 37211279; b) a autora, MARIANA GONÇALVES VIEIRA, e a 3a ré, ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO COSTA AZUL, para se manifestarem sobre as preliminares de falta de dialeticidade recursal e de conexão arguidas nas contrarrazões do 1o e da 2a ré de ID 37211281. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, realizadas as devidas certificações, voltem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora